Tribunal: TJES
Processo: 5002770-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: AGILDO MEDICI BASTOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5002770-67.2024.8.08.0024

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
(CESAN)
.

RECORRID
A
:
AGILDO MEDICI BASTOS
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DÉBITO
I
NDEVIDO
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

(CESAN)

em face d
a
sentença que julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
declarando a
inexistência de débito do autor após a supressão do ramal, determinando que a ré/
recorrente
se abstenha de
realizar
cobranças sem contraprestação e confirmando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
C
onden
ou o recorrente,
ainda,

ao pagamento de indenização por danos morais no
importe
de R$

5
.000,00 (
cinco
mil reais), decorrente de
inscrição
indevida
do nome do autor
em
órgão restritivo de crédito
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta, em síntese, a regularidade
da cobrança – que não foi paga – e, portanto, devida
a negativação e
inexistente a lesão moral
, subsidiariamente,
requereu
a redução do
quantum
arbitrado.

3.
D
estaco que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorrid
o

se enquadra como
consumidor e
o
recorrente
como
fornecedor,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corrente
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4
.
Nesse cenário,
acertada a fundamentação da sentença recorrida que reconheceu
a cobrança por estimativa configura prática abusiva, proibida pelo CDC, pois impõe o pagamento por uso presumido, em detrimento do consumidor, além de representar enriquecimento sem causa por parte da concessionária.

5
.
Nesse caminhar,
a tarifa de esgoto, por ser preço público, exige contraprestação real.
S
ua exigência integral, sem comprovação do serviço prestado, é ilegal — inclusive na tese de que nem toda água retornaria à rede coletora, o que gera cobrança incerta e injusta.

6
.

Não distante,
como se vislumbra do caderno processual,
a supressão do ramal foi formalizada (
Id.
45377145), deixando de existir qualquer prestação de serviço pela ré, tornando inviável a geração de esgoto e, por conseguinte, a cobrança correspondente.

7
.
Outrossim, quanto ao dano moral,
a negativação de CPF de forma indevida
é circunstância hábil, por si só, a ensejar condenação do responsável pelo ato ilegal em danos morais, sendo dispensada a produção de provas que demonstrem o abalo psicológico no indivíduo atingido por tal conduta (in re ipsa). Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

8
.
Por fim, o
valor de
R
$
5.
00
0
,00
(
cinco
mil reais)
fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes,
de modo que
a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo,
enquanto
sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou
exorbitantes
, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.
V
ejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9
.
Em face dessas consider
ações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

1
0
.
CONDENO

o
recorrente a
o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55,

segunda
parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)